Tribunal: TJES
Processo: 5001750-21.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001750-21.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PETER GOES MONTEIRO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO N.º 5001750-21.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : PETER GOES MONTEIRO

ADVOGADA : KELLY CRISTINA KAPITZKY RAMOS FREIRE

RECORRIDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADORA : JUCILENE DE FÁTIMA CRISTO FARIA FUZARI

MAGISTRADO : UBIRAJARA PAIXÃO RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e/ou ativo, interposto por
PETER GOES MONTEIRO
, em face da decisão que, no bojo do mandado de segurança impetrado contra suposto ato coator do
DELEGADO GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu a liminar objetivando a sua reintegração no concurso público regido pelo Edital PCES n.º 01/2018, que previu o preenchimento de vagas no cargo de auxiliar de perícia médico-legal.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta que foi contraindicado na fase de investigação social, sob a justificativa de constar em seu desfavor
[...] 1) IP 024/2016 – delegacia de crimes carcerários por supostas agressões a presos; 2) BU 29623319 – por suposta direção perigosa quando trafegava pela Avenida Luciano das Neves, em Vila Velha/ES; 3) Procedimento Investigativo Criminal no Ministério Público PIC nº 0000084-62.2021.8.08.0035; 4) Procedimento Administrativo Disciplinar que apurou falta de urbanidade ao colega de trabalho; 5) Outros PAD’s verificados em contato com a Corregedoria da SEJUS [...]
.

Argumenta que não omitiu qualquer informação a seu respeito, agindo com boa-fé, pois inexiste qualquer condenação criminal transitada em julgado ou conduta reiterada em infrações disciplinares a autorizar a sua eliminação do concurso público, prevalecendo a presunção de inocência.

E acrescenta que a manutenção da decisão agravada lhe acarreta prejuízos, pois está impedido de continuar nas demais etapas do certame, apresentando documentos e participando do curso de formação, o que limita o seu acesso ao serviço público.

Assim, inicialmente, requer o deferimento da assistência judiciária gratuita para ser dispensado do recolhimento do preparo, bem como a concessão do efeito suspensivo e/ou ativo ao recurso. No mérito, pleiteia o provimento do agravo de instrumento, para ser reintegrado no concurso público (id. 1119563).

Na decisão interlocutória, dispensei o Agravante do recolhimento do preparo, haja vista o deferimento da assistência judiciária gratuita pelo Juízo
a quo
e recebi o recurso apenas no efeito devolutivo (id. 1144792).

O Agravante interpõe agravo interno contra a decisão interlocutória, reafirmando a violação ao princípio da presunção de inocência e à regra da acessibilidade ao cargo público, por não possuir condenação criminal ou conduta reiterada em infrações disciplinares.

E ainda, reitera a existência de perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, caso não possa frequentar as aulas do curso de formação (id. 1234499).

Nas contrarrazões, o Agravado pede o desprovimento dos recursos (id. 1314470 e 1483361).

A douta Procuradora de Justiça Cível manifesta a desnecessidade de intervenção (id. 1483512).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 14 de junho de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/5001750-21.2021.8.08.0000_DI_AI

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO N.º 5001750-21.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : PETER GOES MONTEIRO

ADVOGADA : KELLY CRISTINA KAPITZKY RAMOS FREIRE

RECORRIDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADORA : JUCILENE DE FÁTIMA CRISTO FARIA FUZARI

MAGISTRADO : UBIRAJARA PAIXÃO RIBEIRO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento cinge-se à averiguação dos requisitos para a concessão de liminar, visando à reintegração de candidato considerado inapto na fase de investigação social no concurso público.

A decisão agravada indeferiu o pedido de liminar, no bojo do mandado de segurança, fundamentando que a fase de investigação social não padece de qualquer vício de legalidade, devendo transcender a análise afeta à presunção de inocência, pois se espera dos candidatos uma postura comportamental e moral que se alinhe às atividades de polícia civil.

Segundo o Magistrado
a quo
, há fatos desabonadores que contraindicam o Agravante para o exercício da função policial, quais sejam,
[...]
(i) Inquérito Policial nº 024/2016, instaurado pela Delegacia de Crimes Carcerários, por supostas agressões contra preso; (ii) BU 29623319: condução do Impetrante pela Polícia Militar à Delegacia de Polícia por direção perigosa; (iii) Procedimento Investigatório Criminal do Ministério Público nº 0000084-62.2021.8.08.0035 em desfavor do Impetrante e (iv) Processo Administrativo Disciplinar em desfavor do Impetrante candidato, para apurar suposta falta de urbanidade a colega de trabalho, encerrado com advertência, bem como outros quatro procedimentos [...], sendo três em andamento e um concluso (Processos nº 77067150, 74841130, 82241309 e 69736243) [...]
(id. 1119565).

O Agravante pretende reformar a decisão, sustentando que não omitiu qualquer informação a seu respeito, agindo com boa-fé, inexistindo qualquer condenação criminal transitada em julgado ou conduta reiterada em infrações disciplinares a autorizar a sua eliminação do concurso público, de modo que prevalece a presunção de sua inocência.

Acrescenta que a manutenção da decisão agravada lhe acarreta prejuízos, uma vez que está impedido de continuar nas etapas de apresentação de documentos e do curso de formação, o que limita o seu acesso ao serviço público (id. 1119563).

Após indeferir o efeito suspensivo ao agravo de instrumento (id. 1144792), o Agravante interpôs agravo interno, reafirmando a violação ao princípio da presunção de inocência e à regra da acessibilidade ao cargo público, por não possuir condenação criminal ou conduta reiterada em infrações disciplinares.

Por fim, reitera a existência de perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, caso não possa frequentar as aulas do curso de formação (id. 1234499).

Em contraditório recursal, o Agravado pede o desprovimento dos recursos (id. 1314470 e 1483361).

Pois bem.

De partida, consigno ser perfeitamente possível a aferição pelo Poder Judiciário da legalidade dos atos administrativos, os quais devem guardar observância aos princípios da razoabilidade, da legalidade, da impessoalidade e da isonomia, muito embora lhe seja vedado apreciar o mérito administrativo.

Daí porque a razão de se exigir do candidato a conduta ilibada para o exercício do cargo de auxiliar de perícia médico-legal, de acordo com as normas do edital, bem como a lógica e racionalidade decorrentes das peculiaridades da função policial.

No caso, não tenho dúvidas da legalidade da etapa da investigação social contida no Edital PCES n.º 01/2018 como de caráter eliminatório, diante do disposto na Lei Complementar Estadual n.º 04/1990, prevendo, no art. 22, III, que
[...]
O ingresso de pessoas de ambos os sexos nas carreiras policiais dar-se-á, exclusiva e obrigatoriamente pela aprovação dos habilitados nas seguintes etapas, todas de caráter eliminatório. II – investigação social

[...]
.

O Edital PCES n.º 01/2018, em conformidade à legislação estadual, estabeleceu no item 17 e ss., que a investigação social visa a apurar se o candidato apresenta
conduta irrepreensível
e
idoneidade moral inatacável
. A investigação, portanto, consiste em uma sindicância sobre a vida pregressa do candidato, mediante a análise da ficha de informações confidenciais, exame dos documentos obrigatórios e averiguação do
comportamento social, funcional, ético e moral
(id. 1119568).

Nesse sentido, sob o enfoque do princípio da legalidade estrita, a Administração Pública aparentemente agiu de forma correta ao realizar a investigação social e apurar que a conduta do Agravante não se mostra compatível com aquela exigida para os servidores das carreiras policiais.

Eis o que ficou decidido pela comissão do concurso:

“
Motivo da inaptão:
O Edital de Abertura nº 001/2018 - PCES, nos itens 17.1 e 17.2, dispõe que a Investigação Social visa apurar se o candidato apresenta conduta irrepreensível e idoneidade moral inatacável. A investigação consiste de sindicância sobre a vida pregressa do candidato, mediante análise de sua Ficha de Informações Confidenciais, exame dos documentos obrigatórios e averiguação sobre seu comportamento social, funcional, ético e moral.
É de se considerar, portanto que a análise de aptidão do candidato não se restringe a simples averiguação de vida criminal pregressa, mas de conjunto de elementos que, reunidos, indiquem se o candidato se mostra indicado, do ponto de vista, ético, moral e funcional
.
Em vista das diligências realizadas, constatamos que o candidato já teve instaurado contra si o IP 024/2016, na Delegacia de Crimes Carcerários, por supostas agressões contra preso; foi conduzido pela Polícia Militar à delegacia de polícia por direção perigosa. Segundo os fatos narrados no BU 29623319: ?quando em patrulhamento preventivo na Av. Luciano das Neves, localizada no Centro de Vila Velha, modalidade de P.O. a pé, foi avistado um cidadão trafegando em uma motocicleta XRE 300 de placa PPA0862 que acabara de ajeitar algo em sua cintura. Logo em seguida ao visualizar estes militares, o referido cidadão realizou uma manobra, empinando-a em meio a via. Estes militares fizeram contato com CIODES, repassando o ocorrido na rede de rádio. Após poucos minutos que o fato foi passado no rádio, a viatura PE 060 visualizou o mesmo cidadão, realizando novamente tal manobra, onde foi dada ordem de parada e nos comunicarem sobre a abordagem...? (fls. 24). Constatamos, ademais, a tramitação de procedimento investigatório criminal, instaurado pelo Ministério Público (PIC 0000084- 62.2021.8.08.0035) em desfavor do candidato. As fls. 87 consta certidão emitida pela Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS, pela qual certifica que tramitou processo administrativo disciplinar em desfavor do candidato, para apurar suposta falta de urbanidade a colega de trabalho, sendo encerrado com sugestão de advertência. Relatório de fls. 88 consigna que, em contato com a corregedoria da SEJUS-ES, foi informado que foram instaurados quatro procedimentos em desfavor do Inspetor Penitenciário Peter Goes, sendo três em andamento e um concluso (Processos nº 77067150, 74841130, 82241309 e 69736243)
.
É de se verificar, a partir dos levantamentos realizados que, embora não haja contra o candidato condenações criminais com trânsito em julgado, sua conduta não se mostra irrepreensível, requisito essencial à assunção do cargo. Diante do exposto, sendo que nos cabia informar a respeito do candidato PETER GOES MONTEIRO
, sob investigação, encaminhamos o presente à Comissão de Avaliação do Resultado da Investigação Social, para superior análise. Considerando o disposto no item 17.10 do Edital Nº 001/2018 - PC-ES; Considerando o disposto na IS Nº 003 de 04/01/2021, publicada no DIOES de 05 de janeiro de 2021, que instituiu a Comissão de Avaliação do Resultado da Investigação Social; Em vista das investigações realizadas pela Comissão de Investigação Social, constantes dos presentes autos, entendemos que o candidato PETER GOES MONTEIRO, inscrição 79147601 não demonstrou, ao longo de sua vida, conduta ética e moral condizentes com a assunção de cargo de policial.

[...]

Diante do exposto, em vista das investigações realizadas pela Comissão de Investigação Social, constantes dos presentes autos, declaramos o candidato PETER GOES MONTEIRO, inscrição 79147601, INAPTO a prosseguir no presente Concurso Público.” (id. 1119565) (destaquei)

O Agravante, ao menos nesse juízo de cognição sumária, não trouxe provas contundentes do
resultado final
do inquérito policial n.º 024/2016 (agressões contra preso); do BU 29623319 (direção perigosa), nem dos cinco procedimentos administrativos disciplinares mencionados pela comissão do concurso, constando recomendação de advertência em um deles. Ademais, não se encontram esclarecidos os motivos do arquivamento do PIC n.º 0000084-62.2021.8.08.0035, em que pese ter juntado certidões negativas de antecedentes.

Não desconheço que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça manifestam que a inabilitação de candidato de concurso público na fase de investigação social por motivo de conveniência e oportunidade, em decorrência de o mesmo responder a demanda ou inquérito criminal sem trânsito em julgado, viola o princípio constitucional da presunção de inocência.

Inclusive, em casos peculiares diversos da situação dos autos, adotei esse entendimento (a esse exemplo, cito: TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209002989, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 18/06/2021).

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça orienta que
não se pode restringir a apuração na fase de investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, como o de integrantes da força policial, apenas à existência ou não de condenações penais transitadas em julgado
.

A análise deve abranger a conduta moral e social do candidato, como forma de verificar a sua adequação ao pundonor militar, que se traduz em um alto padrão de comportamento e correção, vinculado à ética e ao decoro.

Vejamos:

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DESTINADO A SELEÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO AFASTADO DO CERTAME POR REPROVAÇÃO EM INVESTIGAÇÃO SOCIAL. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.

1.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Investigação Social não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando analisar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo que exigem retidão, lisura e probidade do agente público
.

2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "Nota-se que, ao contrário do defendido pelo demandante, o mesmo foi reprovado em uma das fases do concurso, qual seja, a Pesquisa Social. Observa-se pelos documentos de fls. 281 e seguintes, que o Apelante passou à condição de reprovado no concurso público de admissão ao Curso de Formação de Soldados da PMERJ, após o surgimento de fatos novos relativos à pesquisa social, que culminou com a edição de dois atos administrativos para desliga-lo do curso de formação (fl. 289, IE 281) e licenciá-lo (fl.291, IE 281), sendo, portanto, despicienda a instauração de procedimento administrativo. Registra-se que o ato que declarou a insubsistência da 'nomeação do autor como soldado aluno' foi exarado em decorrência de ato administrativo proferido pelo Centro de Recrutamento e Seleção de Praças (CRSP), que atestou a reprovação do autor no concurso público. Destaca-se que a época em que foi desligado do Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro - 5ª Turma (CFSD V/13) e licenciado dos quadros da Corporação, o Apelante ostentava a condição de candidato no concurso público em questão, e não servidor militar como alega".

3. Observa-se que o órgão julgador decidiu a questão após percuciente análise dos fatos e das provas relacionados à causa, sendo certo asseverar que, na moldura delineada, infirmar o entendimento assentado no aresto esgrimido passa pela revisitação ao acervo probatório, vedada em Recurso Especial, consoante a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

4. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.

5. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.919.722/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022.)” (destaquei)

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONDUTA MORAL E SOCIAL DO CANDIDATO. VERIFICAÇÃO DO PUNDONOR MILITAR. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança contra ato de reprovação de candidato ao cargo de soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo na fase de investigação social. Na sentença, denegou-se a segurança. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II - O deslinde da questão foi bem abordado pelo acórdão recorrido que, por oportuno e relevante, transcreve-se, no ponto: "[...] Ao se inscrever no certame, o apelante concordou com as regras presentes no edital, submetendo-se às etapas do concurso conforme foram determinadas. O Capítulo IV, que diz respeito às Etapas do Concurso, previa 6 fases: i) prova escrita (Parte I e II); ii) prova de condicionamento físico; iii) exames de saúde; iv) exames psicológicos; v) investigação social e vi) análise de documentos e títulos (fl. 31). O Capítulo XII elenca as características da investigação social, bem como informa sobre seu caráter eliminatório e os critérios nos quais se pautaria referida avaliação (fls. 39/42).
No caso em tela, na fase de investigação social, foram apuradas informações que contraindicaram o impetrante para o exercício da função pública almejada, sendo apresentados os seguintes motivos da reprovação: "O impetrante demonstrou possuir condutas desabonadoras, cujas descrições seguem pontuadas nos itens: 5.15. 'possuidor de comportamento que possa comprometer a função de segurança pública ou a confiabilidade da Polícia Militar do Estado de São Paulo', e 5.16. 'contumaz em infringir o Código de Trânsito Brasileiro, bem como quem seja autuado ou visto cometendo infração que coloque em risco a integridade física ou a vida de outrem. Consta ainda que impetrante teve a CNH suspensa em duas ocasiões, por infrações de trânsito gravíssimas (conduzir motocicleta sem capacete; fazer malabarismos, empinando moto com uma roda só) (fls. 77/78). Depreende-se das informações prestadas pela Administração Pública que a conclusão pautou-se em critérios objetivos e não subjetivos. Ressalte-se que o candidato foi avaliado consoante os critérios previstos no edital e teve a oportunidade de conhecer os motivos que ensejaram a sua inaptidão na etapa da investigação social. Assim, não se revela qualquer nulidade dessa avaliação a ensejar a readmissão do apelante no concurso público (...)"
.

III -
De fato, é pacífico, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que não se pode restringir a análise na fase de investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, como o de integrantes da força policial, apenas à existência ou não de condenações penais transitadas em julgado, como pretende o recorrente. Nesse sentido: RMS 57.329/TO, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/9/2018, DJe 26/9/2018; AgInt no RMS 53.486/MT, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/12/2017, DJe 14/12/2017
.

IV -
A análise deve abranger a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao pundonor militar, que se traduz em um alto padrão de comportamento e correção, vinculado à ética e ao decoro
.

V - Desta forma, aplica-se à espécie o enunciado da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional.

VI - Ademais, a interpretação que exija o reexame dos elementos fático-probatórios não é viável em recurso especial, em vista do óbice contido no enunciado n. 7 (A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial) da Súmula do STJ.

VII - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.396.998/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 1/10/2019, DJe de 3/10/2019.)” (destaquei)

Nesse sentido, colaciono deste e. Tribunal de Justiça:

“EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL DIREITO ADMINISTRATIVO CONCURSO PÚBLICO CARGO PÚBLICO INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL INVESTIGAÇÃO SOCIAL ELIMINAÇÃO DO CERTAME EXIGÊNCIA DE RETIDÃO, LISURA E PROBIDADE DO AGENTE PÚBLICO CONDUTA MORAL E SOCIAL INADEQUADA PARA O EXERCÍCIO DO CARGO LEGALIDADE, MORALIDADE E RAZOABILIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO RECURSO DESPROVIDO.

1
. Nos casos em que se questiona judicialmente um determinado ato administrativo, a jurisprudência vem entendendo que a análise deve-se limitar a aferir se foram observados os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado, ao Poder Judiciário, analisar o conjunto probatório ou as conclusões a que chegou a Administração
.

2.
Não se desconhece que tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal firmaram entendimento no sentido de que viola os princípios da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF), da razoabilidade e da proporcionalidade, a exclusão de candidato que responde a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória
.

3 .
Sucede, contudo, que também não se deve olvidar a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a investigação social não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado. Deve ser analisada a conduta moral e social no decorrer de sua vida, visando aferir o padrão de comportamento diante das normas exigidas ao candidato da carreira policial, em razão das peculiaridades do cargo que exigem a retidão, lisura e probidade do agente público (STJ; AgInt-AREsp 1.727.415; Proc. 2020/0171222-7; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; DJE 12/11/2020)
.

4 . O exercício de função pública necessita que o postulante ao cargo público preencha alguns requisitos legais e constitucionais, os quais possuem a finalidade de garantir uma similitude entre o servidor público e a sua função, nos termos do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130023146, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021)” (destaquei)

Logo, a decisão agravada não se mostra teratológica, em desacordo com a legislação ou exarada com abuso de poder, devendo as questões ser analisadas com maior profundidade no processo principal.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo inalterada a decisão agravada.

Via de consequência,
JULGO PREJUDICADO o agravo interno
, diante do julgamento do mérito.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/5001750-21.2021.8.08.0000_DI_AI

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO N.º 5001750-21.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : PETER GOES MONTEIRO

ADVOGADA : KELLY CRISTINA KAPITZKY RAMOS FREIRE

RECORRIDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADORA : JUCILENE DE FÁTIMA CRISTO FARIA FUZARI

MAGISTRADO : UBIRAJARA PAIXÃO RIBEIRO

ACÓRDÃO

EMENTA.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. INDEFERIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO EM INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CARGO DAS CARREIRAS DA POLÍCIA CIVIL. ALTO PADRÃO DE COMPORTAMENTO MORAL E ÉTICO.

1. É perfeitamente possível a aferição pelo Poder Judiciário da legalidade dos atos administrativos, os quais devem guardar observância aos princípios da razoabilidade, da legalidade, da impessoalidade e da isonomia, muito embora seja vedado apreciar o mérito administrativo.

2. O Edital PCES n.º 01/2018, em conformidade à Lei Complementar Estadual n.º 04/1990, estabeleceu que a investigação social visa a apurar se o candidato apresenta conduta irrepreensível e idoneidade moral inatacável. A investigação, portanto, consiste em uma sindicância sobre a vida pregressa do candidato, mediante a análise da ficha de informações confidenciais, exame dos documentos obrigatórios e averiguação do comportamento social, funcional, ético e moral.

3. Não se pode restringir a apuração na fase de investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, como o de integrantes da força policial, apenas à existência ou não de condenações penais transitadas em julgado. A análise deve abranger a conduta moral e social do candidato, como forma de verificar a sua adequação ao pundonor militar, consistente no alto padrão de comportamento, vinculado à ética e ao decoro. Precedentes do c. STJ.

4. No caso, a Administração Pública aparentemente agiu de forma correta ao realizar a investigação social e apurar que a conduta do agravante não se mostra compatível com aquela exigida para os servidores das carreiras policiais.

5. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

TJES/SMBJ/221/5001750-21.2021.8.08.0000_DI_AI

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.